Tribunal: STF
Processo: RHC 232214
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Antonio Carlos Ribeiro da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que rejeitou os embargos de declaração no agravo no HC nº 0600522-42.2018.6.00.0000, Relator o Ministro Benedito Gonçalves. 



    A defesa do recorrente alega constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso a acordo de colaboração premiada - “firmada entre José Joaquim Gomes Ribeiro de Castro (“JOSÉ JOAQUIM”) e o Ministério Público Eleitoral”- à míngua de fundamentação idônea.



    Para tanto argumenta,



    “(...), pleiteou-se o sobrestamento da oitiva do delator até que fossem trazidos aos autos os termos de seu acordo de colaboração, bem como de seus depoimentos referentes aos fatos em apuração prestados no âmbito da delação, pedidos estes que foram indeferidos pelo Juízo originalmente coator sob argumento, tão lacônico quanto descabido, de que tal colaboração “está sob sigilo”, repetido seguidas vezes, qual verdadeiro mantra.”



    Aduz, ainda, que “José Joaquim figura como testemunha de acusação, sem qualquer menção à sua condição de colaborador da acusação”.



    Aponta violação do verbete vinculante nº 14, da Lei nº 12350/2013, bem assim dos princípios da ampla defesa e contraditório.



    Ao final, pretende a “concessão de MEDIDA LIMINAR para determinar o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento definitivo do presente writ”. 



    No mérito, pugna pela 



    “concessão da ordem para anular o processo originário desde a decisão que recebeu a denúncia, determinando-se seja franqueado acesso aos elementos relativos ao acordo de colaboração premiada de José Joaquim que digam respeito aos fatos que são imputados ao Paciente e, só então, reabrindo-se o prazo para apresentação de Resposta à acusação.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DELAÇÃO PREMIADA E TESTEMUNHA. AÇÕES DISTINTAS NÃO RECONHECIDA A CONEXÃO DE FATOS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ELEITORAL. INVIÁVEL NO HABEAS CORPUS. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”(doc. 182)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, de início, que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional” (HC nº 216.807/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/7/22).



    Logo, seria o caso de não se conhecer da impetração, considerada a cognição limitada da via eleita.



    Todavia, diante do conhecimento da ordem pelo Tribunal a quo, passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE REPASSES ILÍCITOS. CAMPANHAS ELEITORAIS. NEGATIVA. ACESSO. ACORDO. COLABORAÇÃO PREMIADA. FATOS DIVERSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OITIVA. SUPOSTO COAUTOR. CONDIÇÃO. TESTEMUNHA ACUSATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No aresto embargado, unânime, esta Corte Superior confirmou acórdão do TRE/RJ em que se indeferiu o acesso a acordo de delação premiada – por falta de pertinência temática com o caso – e se assentou a validade do depoimento de testemunha acusatória na AP 0600007-75.2020.6.19.0204 (anterior AP 12-81), em que o embargante e sete corréus foram denunciados por crimes cometidos em contexto de organização criminosa com vistas a ocultar repasses ilícitos de recursos a campanhas, sem o devido registro nas prestações de contas, por empresas contratadas pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 



    2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza interpor embargos declaratórios é de ordem interna, ou seja, entre as proposições do próprio decisum, de modo a preservar a sua coerência, não se prestando para rediscutir temas já debatidos. 



    3. Esta Corte analisou, de forma analítica, todas as matérias submetidas a exame e concluiu, em congruência com os fundamentos explicitados, que não se configuraram as nulidades apontadas na peça de inconformismo.



    4. Concluiu-se, nos limites da cognição sumária cabível em habeas corpus, que a negativa de se conhecer os termos de acordo de colaboração premiada não configurou cerceamento de defesa por não haver identidade entre as condutas que embasaram a denúncia oferecida em desfavor do ora embargante e, de outra parte, aquelas objeto da avença. 



    5. Quanto ao ponto, ressaltou-se que os crimes em tese cometidos pelo embargante se referem a repasses ilícitos de recursos a campanhas por certo grupo de empresários, ao passo que o acordo de colaboração que se questiona diz respeito a delitos praticados por outras empresas em circunstâncias fáticas e temporais diferentes. 



    6. Anotou-se, que, além da falta de coincidência fática, à época em que se indeferiu o acesso ao conteúdo do acordo, ele ainda estava na fase de tratativas, o que justifica o sigilo imposto pelo juízo singular, conforme o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013. A esse respeito, acrescente-se que, ao contrário do que se sustenta nos embargos, mencionado sigilo deve persistir até o recebimento da denúncia e não até a homologação do ajuste. 



    7. Pontuou-se, ainda, não haver ilegalidade na oitiva de testemunha acusatória que figurou como colaboradora quanto a fatos e pessoas sem liame com a denúncia oferecida nesta ação penal e se destacou que, de plano, não há nenhuma evidência de que referida testemunha seja coautor ou partícipe dos delitos aqui tratados. 



    8. Verifica-se, assim, que as supostas contradições revelam apenas que a prova foi valorada em sentido contrário às teses aduzidas pelo ora embargante, denotando manifesto intuito de promover novo julgamento da causa, providência que não se coaduna com a sistemática dos embargos declaratórios. 



    9. Embargos de declaração rejeitados”.



    O julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se da ementa supra transcrita que, em síntese, a negativa de acesso aos autos da colaboração premiada pela defesa do recorrente foi assim justificada:



    “(...) a negativa de se conhecer os termos de acordo de colaboração premiada não configurou cerceamento de defesa por não haver identidade entre as condutas que embasaram a denúncia oferecida em desfavor do ora embargante e, de outra parte, aquelas objeto da avença. 



    Anotou-se, que, além da falta de coincidência fática, à época em que se indeferiu o acesso ao conteúdo do acordo, ele ainda estava na fase de tratativas, o que justifica o sigilo imposto pelo juízo singular, conforme o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013. A esse respeito, acrescente-se que, ao contrário do que se sustenta nos embargos, mencionado sigilo deve persistir até o recebimento da denúncia e não até a homologação do ajuste”.



    Com efeito, ainda que demonstrada a conexão dos fatos apurados mediante colaboração premiada com aqueles que ensejaram a ação penal formalizada contra o reclamante em outro processo, subsistiria o fundamento alusivo ao sigilo das tratativas até o recebimento da denúncia.



    Tal conclusão mostra-se, portanto, harmonizada com o entendimento da Segunda Turma:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DISTRIBUIÇÃO DO WRIT. MATÉRIA DEFINIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A insurgência relacionada com a distribuição do writ já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outros habeas corpus relacionados à denominada operação “tris in idem”, inclusive no HC 191680/DF impetrado em favor do ora paciente. 



    2. É irrecorrível a decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. A matéria deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 



    4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    5. Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade, bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. Precedentes. 



    6. Não há ilegalidade em decisão que franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que estariam relacionados a fatos diversos e que não o envolvia. 



    7. A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 202612 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-08-02-2022)”



    Quanto à alegada impossibilidade de oitiva de testemunha de acusação que teria figurado como colaboradora, o Ministro Benedito Gonçalves consignou o seguinte:



    “Pontuou-se, ainda, não haver ilegalidade na oitiva de testemunha acusatória que figurou como colaboradora quanto a fatos e pessoas sem liame com a denúncia oferecida nesta ação penal e se destacou que, de plano, não há nenhuma evidência de que referida testemunha seja coautor ou partícipe dos delitos aqui tratados.”



    Dessa forma, destacou-se, mais um vez, a falta de vinculação dos depoimentos veiculados no acordo de colaboração premiada com o fatos apurados na ação penal a que responde o recorrente, afirmando-se não haver indícios de que a testemunha José Joaquim Gomes Ribeiro de Castro seja coautor ou partícipe no referido processo-crime.



    Por fim, para divergir dessa compreensão, seria necessário examinar o mérito da ação penal, providência incompatível com o habeas corpus. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-29-04-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente